Tribunal: TJES
Processo: 0005837-29.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005837-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RYAN DA SILVA FREITAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando ao primeiro a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10296642).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RYAN DA SILVA FREITAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10296642).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) que na manhã de 25 de julho de 2023, por volta das 11h00min, na Rua Aristides Lobo, no bairro Ilha dos Ayres, neste município, o denunciando Ryan da Silva Freitas, portava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Ilha dos Ayres, neste município, com o auxílio de um cão de faro embarcado, com o objetivo de reprimir a comercialização de entorpecentes e conflitos entre "gangues rivais" pela disputa do tráfico local, quando na Rua Aristides Lobo, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Ryan da Silva Freitas, o qual ao perceber a aproximação dos PMs, correu e adentrou em um beco.

Diante da situação, os Militares prosseguiram no encalço de Ryan e efetuaram a sua abordagem no referido beco, e ao realizaram revista pessoal, lograram êxito em apreender em seu poder, 02 (duas) "buchas de maconha", 02 (dois) "pinos de cocaína", além de 01 (um) aparelho de telefonia celular preto da marca "Samsung".

Em seguida, os PMs realizaram as buscas no referido beco, utilizando a cadela de faro "Kora" e lograram êxito em encontrar em meio a vasos de plantas, próximo ao denunciando Ryan da Silva Freitas, uma sacola contendo: 141 (cento e quarenta e um) "pinos de cocaína"; 116 (cento e dezesseis) "buchas de maconha"; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca, além de material de embalo de entorpecentes do mesmo material encontrado em posse do denunciando (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Ranieri Vieira Cardoso disse em Juízo que estava em patrulhamento de rotina para prevenção do tráfico de drogas e, com a aproximação da guarnição, o réu empreendeu fuga para um beco, sendo abordado e encontrado na posse de uma pequena quantidade de droga (02 buchas de maconha e 02 pinos de cocaína). Disse ainda que, com a ajuda do cão farejador, foi encontrada uma sacola próxima ao réu contendo os entorpecentes descritos na denúncia e que o material para embalo constante da sacola era o mesmo da droga encontrada em seu poder, bem como que o réu se encontrava sozinho no beco.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em Juízo, o réu negou a prática delitiva.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Vale registrar que em poder do réu foram encontradas duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína e a sacola, arrecadada próximo ao local de abordagem, continha grande quantidade de entorpecentes, balança de precisão e material de embalo com as mesmas características da droga encontrada em poder do réu. Além do mais, o réu encontrava-se sozinho no beco onde foi abordado.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.